Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703346-28.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO JESUS PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", "b" e "d", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REAJUSTE ESCALONADO. CARREIRA ASSISTENCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE RECURSOS. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. 1. A tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 905357/RR está limitada à revisão geral anual, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, que versa sobre reajustes aos vencimentos de servidores em decorrência de extinção gradativa de gratificação. 2. O pedido de suspensão do processo em razão do julgamento do IRDR 2017.00.2.011208-8 não se sustenta, porquanto, em acórdão datado de 14/8/2017, o incidente de resolução de demandas repetitivas não foi admitido pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça. 3. É incabível a incorporação da GATA ao vencimento básico do servidor por ausência de previsão legal. 4. Consoante dispõem os incisos do §1o do artigo 169 da Constituição Federal, a concessão de aumento na remuneração dos servidores públicos depende de prévia dotação orçamentária suficiente, bem como de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 5. Descabida a determinação de pagamento de reajustes a servidores sem prévia existência de recursos, sob pena de causar desequilíbrio orçamentário. Precedentes da 8a Turma Cível. 6. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/15, não há razão para serem reduzidos. 7. Apelação conhecida e não provida. Rejeitada a preliminar de sobrestamento do processo. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, busca a aplicação da Lei 5.106/2013, que trata da reestruturação da tabela de vencimentos básicos de forma escalonada, aonde foram incorporadas algumas gratificações que os servidores recebiam - GATA. Aponta violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica, contudo, não elenca os dispositivos constitucionais que entende malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 1276412 AgR-ED (Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2020) e ARE 1278265 AgR (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 30/9/2020). Tampouco comporta seguimento o recurso extraordinário pelo fundamento da alínea “b”, visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2018. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO MÉDICO-LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE FÍSICO. LEI 4.878/1965. EDITAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 454 E 636 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO RE 1.133.146-RG. TEMA 1.009. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário no que fundado nas alíneas b e c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC (ARE 1165214 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 29/10/2019). Por fim, é descabida a invocação da alínea “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nos 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC” (ARE 1203616 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019 - grifamos). Nesse mesmo sentido, veja-se, ainda, o ARE 1270810 AgR (Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27/10/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016